Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0725308-32.2017.8.07.0001 APELANTE: ERMES TREVISOL APELADO: RURALMIDIA SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA - ME, FRITZ JOSE DE BARROS BARBOSA, MARCUS VINICIUS BREI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ERMES TREVISOL em face da r. sentença que, na ação de Indenização, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de RURALMÍDIA SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LTDA – ME, FRITZ JOSÉ DE BARROS BARBOSA e MARCUS VINÍCIUS BREI, homologou a composição havida entre as partes e, em consequência, extinguiu a execução, nos termos do art. 487, inc. III, alínea "b", c/c art. 924, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, isentando as partes das custas finais e estabelecendo honorários advocatícios na forma já incluída no acordo. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID Num. 14245671), eles foram rejeitados (ID Num. 14245674). Inconformado, apela o exequente (ID Num. 14245677). Argumenta, em síntese, que, na hipótese de acordo extrajudicial para pagamento do débito na forma parcelada, e tendo as partes acordado no sentido da suspensão do feito, em conformidade com o art. 922 do CPC, não se justifica a extinção prematura realizada pelo douto Magistrado. Pretende, assim, o provimento do recurso para, cassando a sentença, determinar a suspensão do presente Cumprimento de sentença até a efetiva satisfação do acordo celebrado entre as partes. Foi dado provimento a apelação para cassar a sentença e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a efetivação integral do acordo extrajudicial firmado entre as partes, ou até manifestação delas em sentido diverso (Num. 15539155). Com o trânsito em julgado, o processo foi remetido à vara de origem (Num. 16283635), sendo proferida nova sentença de homologação da transação e extinção da execução, no entanto, com a determinação de suspensão até 10.08.20 (Num. 18393491). O autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Num. 18393495). Inconformado, afirma em suas razões (Num. 18393502) que, apesar do acórdão ter determinando que o cumprimento de sentença fosse somente suspenso até a efetivação do acordo, foi proferida nova sentença de extinção. Reitera que o acordo importa simplesmente em parcelamento do débito, motivo pelo qual deve ser suspenso até a quitação do débito. Requer o provimento do recurso para, cassando a sentença, determinar a suspensão do Cumprimento de sentença até a efetiva satisfação do acordo celebrado entre as partes. A apelada, Ruralmidia sistema de comunicação LTDA, junta recibo emitido pelo apelante para comprovar a quitação dos débitos. Requer a extinção do processo. As partes foram intimadas para se manifestar sobre o cumprimento das obrigações (Num. 18634751). O apelante informa que ocorreu a quitação, conforme alegado pela apelada. Informa a perda superveniente do interesse recursal (Num. 18682797). Brevemente relatado, DECIDO. O apelante requer que a sentença seja cassada com a determinação de suspensão do processo até a quitação débito. No entanto, como este foi devidamente adimplido, o provimento jurisdicional pretendido não é mais útil ao autor. Por conseguinte, houve a perda do objeto, ensejando ausência de interesse processual. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno JULGO PREJUDICADA a presente Apelação. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator